Tribunal: TJDFT
Processo: 0706689-14.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. ADULTERAÇÃO DE HODÔMETRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ALIENANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. Sociedade empresária que aliena o veículo é parte legítima para demanda que tem por objeto indenização fundada na adulteração do hodômetro.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 355, inciso I, e 443 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito não acarreta cerceamento de defesa na hipótese em que a prova documental elucida o fato que se pretende demonstrar com a produção da prova testemunhal requerida.
III. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária a quebra de expectativa e os transtornos gerados pela adulteração do hodômetro de veículo adquirido como seminovo.
IV. Recurso conhecido e desprovido.